Tribunal: TJMT
Processo: 1012669-22.2022.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012669-22.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano ao Erário]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), ETELMINIO DE ARRUDA SALOME NETO - CPF: 495.874.041-49 (ADVOGADO), ETELMINIO DE ARRUDA SALOME NETO - CPF: 495.874.041-49 (AGRAVANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO - PROMOTORIA ARAPUTANGA - MT (AGRAVADO), MPEMT - ARAPUTANGA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – CONTRATAÇÃO DIRETA E DIRECIONAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO –
PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE COM BASE NAS ALTERAÇÕES IMPLEMENTADAS PELA LEI N. 14.230/2021 – REJEIÇÃO –
INDEFERIMENTO DE REVOGAÇÃO DO DECRETO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS
–
NORMA PROCESSUAL – APLICABILIDADE IMEDIATA AOS PROCESSOS EM CURSO – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 14 E 296 DO CPC – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO
PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO
–

REQUISITO EXIGIDO PELO ART. 16, § 3o, DA LEI N. 8.429/92, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 14.230/2021 –

DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Nos termos do Tema n. 1199 do STF,
em relação aos prazos prescricionais, não se aplicam, de forma retroativa, as alterações promovidas pela Lei n. 14.230/2021, de 25/10/2021.

2.

Conforme disposição do art.
14 do CPC,
a norma processual será aplicável imediatamente aos processos em cursos, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.

3.

Em observância ao disposto no § 3o do art. 16 da LIA, com a redação promovida pela Lei n. 14.230/2021,
para o deferimento da medida de indisponibilidade de bens, além de indícios de ato de improbidade ou enriquecimento ilícito, é necessária a demonstração, no caso concreto, de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo.

4.

Ausente um dos requisitos legais para a concessão da medida, é medida imperiosa a revogação da medida de indisponibilidade de bens.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:
ETELMINIO DE ARRUDA SALOME NETO

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
Etelminio de Arruda Salomé
, contra decisão proferida pelo Juízo da
Vara única da Comarca de Araputanga
/MT, nos autos da Ação Civil Pública por ato de Improbidade Administrativa no
0002232-92.2017.8.11.0038
, proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
em desfavor do Agravante
,
que indeferiu o pedido de reconhecimento da prejudicial de mérito de prescrição intercorrente e de revogação da medida de indisponibilidade de bens, com base nas alterações promovidas pela
Lei n. 14.230/2021
.

Aduz, em síntese, que, o Ministério Público Estadual interpôs Ação Civil Pública por ato de improbidade contra o Agravante, na condição de ex-Secretário de Administração do Município de Araputanga/MT e Outros, pela suposta prática de ato ilícito, consistente em ilegalidades na contratação da Empresa Consultores Civita LTDA, para prestar serviços advocatícios e/ou assessoria/consultoria jurídica durante o período compreendido entre os anos de 2013 e 2014, que teria causado prejuízo ao erário no valor de R$ 113.300,00 (cento e treze mil e trezentos reais).

Defende o desacerto da decisão agravada, ressaltando a necessidade de reconhecimento da retroatividade da lei mais benéfica no âmbito da lei de improbidade administrativa, com a consequente aplicação ao caso da prescrição intercorrente, ante o decurso de mais de 04 (quatro) anos entre a data de reinício da contagem do prazo prescricional (24.07.2017) e a presente data (uma vez que não há sentença condenatória).

Assevera, também, a necessidade de reforma da decisão que decretou a indisponibilidade de seus bens, por não terem sido demonstrados os pressupostos autorizadores para a manutenção da constrição dos referidos bens, em especial por não haver comprovação da existência de dano e de risco concreto de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 16, § 4 o da LIA, com a redação dada pela Lei n. 14.230/2021.

Por essas razões, consignando a presença dos requisitos autorizadores, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso, bem como para que seja determinado liminarmente o desbloqueio dos bens do Agravante.

O Agravante consignou a dispensa de juntada dos documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC, ressaltando que o feito principal tramita pelo sistema PJE.

A certidão de ID n. 133396746 atesta o recolhimento do preparo recursal.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido por esta Relatora no ID n. 134445174.

Irresignado, o Agravante opôs Embargos de Declaração no ID n.
135197679, que, foram acolhidos com efeitos infringentes, por esta Relatora no ID n. 140514689, em razão da caracterização de contradição quanto à ausência de análise do pedido de cassação da liminar de indisponibilidade de bens por supressão de instância
e, consequentemente, foi reformada em parte a decisão proferida no
ID n. 134445174,

tão somente para sobrestar o decreto de indisponibilidade de bens do ora Embargante, até o julgamento do mérito do recurso de agravo de instrumento.

As contrarrazões vieram no ID n. 136586151, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou no ID n. 141786691 pelo provimento do recurso, apenas para promover o desbloqueio da constrição, ante a aplicabilidade imediata da Lei n. 14.230/2021.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 8 de março de 2023.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O Agravante requereu
o reconhecimento da prescrição intercorrente, com fulcro no art. 23, § 8o, da LIA (com as alterações promovidas pela Lei n. 14.230/2021), extinguindo-se a ação de improbidade administrativa.

Ressalta-se,
ab initio
, que com a entrada em vigor da Lei n. 14.230, de 25/10/2021, foram promovidas significativas alterações na Lei n. 8.429/92, que dispõe sobre
as sanções aplicáveis em virtude da prática de atos de improbidade administrativa, de que trata o § 4o do art. 37 da Constituição Federal; e dá outras providências.

Inobstante as inúmeras discussões no âmbito jurídico a respeito do direito intertemporal e da consequente retroatividade da norma sancionatória mais benéfica, em recente julgamento pelo STF do
ARE 838989 -

TEMA

1.199
,
foram fixadas as seguintes teses:

1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9o, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente
;

4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei
.

Desse modo,
não se aplica de forma retroativa o novo regime prescricional previsto na Lei n. 14.230/2021.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO. RETROATIVIDADE DA LEI DE IMPROBIDADE
.
Impossibilidade de aplicação retroativa da Lei no 14.130/21. Tema 1.199 decidido pelo STF. Decisão de Primeiro Grau reformada
. RECURSO PROVIDO.

(TJ-SP - AI: 20484966020228260000 SP 2048496-60.2022.8.26.0000, Relator: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho, Data de Julgamento: 24/8/2022, 2a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 24/8/2022). [Destaquei]

Nesse aspecto, entendo que, não restou caracterizada a prescrição intercorrente com base as alterações promovidas pela Lei n. 14.230/2021 à Lei n. 8.429/92,
uma vez que na hipótese dos autos, os supostos atos de improbidade administrativa teriam ocorrido nos
anos de 2013 e 2014
, cuja ação civil pública foi ajuizada em
24/7/2017
(ID n.
48799330 – autos de origem
)
, razão pela qual, em relação aos prazos prescricionais, não se aplicam, de forma retroativa, as alterações promovidas pela Lei n. 14.230/2021, de
25/10/2021
.

Com essas considerações,
REJEITO
a prejudicial de mérito suscitada.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
Etelminio de Arruda Salomé
, contra decisão proferida pelo Juízo da
Vara única da Comarca de Araputanga
/MT, nos autos da Ação Civil Pública por ato de Improbidade Administrativa no
0002232-92.2017.8.11.0038
, proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
em desfavor do Agravante
,
que indeferiu o pedido de reconhecimento da prejudicial de mérito de prescrição intercorrente e de revogação da medida de indisponibilidade de bens, com base nas alterações promovidas pela
Lei n. 14.230/2021
.

Como se sabe, em sede de agravo de instrumento cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada e, se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida.

No que tange à pretensão de revogação da medida de indisponibilidade de bens (ID n. 87427791 – autos de origem),
observa-se que, apesar de o Magistrado Singular não ter tecido justificativas a respeito do pedido, na parte dispositiva da decisão agravada,
consignou a manutenção da indisponibilidade de bens deferida em sede de liminar
.

Conforme anteriormente ressaltado, com a entrada em vigor da Lei n. 14.230, de 25/10/2021, foram promovidas significativas alterações na Lei n. 8.429/92, que dispõe sobre
as sanções aplicáveis em virtude da prática de atos de improbidade administrativa, de que trata o § 4o do art. 37 da Constituição Federal; e dá outras providências e
tendo em vista o entendimento exarado pelo egrégio Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema n. 1.199 de Repercussão Geral
,

a nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente
.

Ressalta-se, também, que, a teor do art. 14 do CPC,
a
norma processual será aplicável imediatamente aos processos em cursos
, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.

Por sua vez, considerando a precariedade da tutela provisória que, no curso do processo, pode ser revista a qualquer tempo, podendo ser revogada ou modificada, nos termos do art.
296
do
CPC
, reputa-se cabível a incidência, de modo imediato, do atual regramento vigente para a
indisponibilidade
de bens.

Veja-se:

Art. 296 - A tutela provisória conserva sua eficácia na pendência do processo, mas pode, a qualquer tempo, ser revogada ou modificada.

A propósito, nesse sentido é a lição de Fernando da Fonseca Gajardoni:

(...)
Considerando que a
indisponibilidade
é uma tutela provisória e, como tal, revogável e modificável a qualquer tempo nos termos do art.
296
, 2a parte,
CPC
(item 9.5 supra), poderá o juiz, eventualmente rever a medida dantes deferida, por entender que o afrouxamento dos requisitos legais para sua concessão é evento novo que justifica a revogação da cautela.

(Comentários à Nova
Lei de Improbidade Administrativa
: lei
8.429
/92, com as alterações da lei
14.230
/21. Fernando da Fonseca Gajardoni (et. al.), 5a ed., São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021, p. 309).

In casu
, i
nobstante o decreto de indisponibilidade de bens do Agravante tenha sido realizado antes da vigência das alterações promovidas pela Lei n. 14.230/2021 à LIA, a decisão agravada, proferida em 13-6-2022 (ID n. 87427791 – autos de origem),
procedeu à reanalise da questão, em momento posterior às alterações legislativas
; situação que, em meu entender, evidencia a probabilidade do direito à favor do Agravante, no que tange à pretensão de que sejam imediatamente aplicadas as alterações legislativas de natureza processual.

Assim, embora a
pretensão inicial tenha se baseado nas disposições do art. 7o da Lei 8.429/92 e no precedente do STJ, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Recurso Especial n.o 1.366.721/BA), que pacificou o entendimento de que,
a indisponibilidade de bens é cabível quando o julgador entender presentes fortes indícios de responsabilidade na prática de ato de improbidade que cause dano ao erário, estando o periculum in mora implícito no referido dispositivo
, não se pode desconsiderar, as alterações decorrentes da Lei n. 14.230/2021, em especial do § 3o do art. 16, o qual estabelece que,
o pedido de indisponibilidade de bens poderá ser formulado para garantir a recomposição do erário ou do acréscimo patrimonial resultante de enriquecimento ilícito,
quando demonstrado no caso concreto
o perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo
.

Veja-se:

Art. 16. Na ação por improbidade administrativa poderá ser formulado, em caráter antecedente ou incidente, pedido de indisponibilidade de bens dos réus, a fim de garantir a integral recomposição do erário ou do acréscimo patrimonial resultante de enriquecimento ilícito.

(...)

§ 3o O
pedido de indisponibilidade de bens a que se refere o caput deste artigo apenas será deferido mediante a demonstração no caso concreto de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo
, desde que o juiz se convença da probabilidade da ocorrência dos atos descritos na petição inicial com fundamento nos respectivos elementos de instrução, após a oitiva do réu em 5 (cinco) dias.

(...)

Destaca-se que
,
apesar da indicação da existência de indícios de suposto ato ímprobo, que, em tese teria sido praticado pelo Agravante, entendo que

não restou demonstrada a existência concreta de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo para que seja mantida a indisponibilidade de bens
,
uma vez que fundamentada na caracterização de

periculum in mora

implícito
.

Desse modo, considerando que a Lei no 14.230, de 2021 passou a exigir, para o deferimento da medida de indisponibilidade de bens, além de indícios de ato de improbidade ou enriquecimento ilícito, a demonstração, no caso concreto, de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo, ausente um dos requisitos legais para a concessão da medida, a revogação da liminar que determinou a indisponibilidade de bens é medida que se impõe.

A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIMINAR. INDISPONIBILIDADE DE BENS. PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. REQUISITOS AUSENTES. ART. 16 DA LEI No 14.230, DE 2021. MEDIDA REVOGADA
. RECURSO PROVIDO.

1. A tutela provisória de urgência, em forma de liminar, pressupõe a presença de dois requisitos: probabilidade do direito e perigo da demora.

2. A indisponibilidade de bens em ação civil pública por improbidade administrativa dispensa a demonstração de dilapidação ou a tentativa de dilapidação do patrimônio para a configuração do periculum in mora, o qual está implícito no art. 7o da Lei no 8.429, de 1992. Bastava, portanto, a demonstração do fumus boni iuris.

3.
Contudo, a Lei no 14.230, de 2021 passou a exigir, para o deferimento da medida de indisponibilidade de bens, além de indícios de ato de improbidade ou enriquecimento ilícito, a prévia oitiva do réu e a demonstração, no caso concreto, de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo
.

4.
Ausente um dos requisitos legais para a concessão da medida, a revogação da liminar que determinou a indisponibilidade de bens é medida que se impõe
. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido para revogar a liminar deferida
.

(TJ-MG - AI: 10241110023942010 Esmeraldas, Relator: Caetano Levi Lopes, Data de Julgamento: 31/5/2022, Câmaras Cíveis / 2a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 1/6/2022). [Destaquei]

Logo, não se vislumbra, neste momento processual, a necessidade de aplicação da medida excepcional de indisponibilidade de bens, a qual inclusive poderá ser renovada pelo
Parquet
no curso do processo, caso haja alteração da situação fática dos autos.

Como se vê, a súplica recursal merece parcial acolhida.

Ante o exposto,
REJEITO
a prejudicial de mérito de reconhecimento prescrição intercorrente com base nas alterações promovidas pela Lei n. 14.230/2021 e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, tão somente para cassar o decreto de indisponibilidade de bens do Agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2023